Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-84.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. TEMPESTIVIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que inadmitiu recurso inominado sob o fundamento de intempestividade, buscando a cassação da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000685-84.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS - CPF: 318.398.191-20 (IMPETRANTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (LITISCONSORTES), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (LITISCONSORTES), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MA
NDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO INOMINADO.
PRAZO RECURSAL.

CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS.

TEMPESTIVIDADE.

CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
Segurança

impetrado
contra
ato
judicial que
inadmitiu

recurso

inominado
sob o
fundamento
de
intempestividade
,
buscando
a
cassação
da
decisão

impugnada
para
permitir
o regular
processamento
do
recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
tempestividade
do
recurso

inominado

interposto

nos
autos
originários
(
nº
1074401-30.2024.8.11.0001).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do art. 42 da Lei n. 9.099/1995, o
prazo
para
interposição
do
recurso

inominado
é de 10
dias
,
contados

em

dias

úteis
,
conforme

determinação
do art.
12-A da
mesma
lei.

4. A
contagem
dos
prazo
s

processuais

inicia
-se no
primeiro

dia

útil

subsequente

ao da publicação da intimação no Diário da Justiça

Eletrônico
,
sendo
que a data da
publicação
é
considerada

como
o
primeiro

dia

útil

seguinte

ao
da
disponibilização
da
informação
no
DJe
,
conforme
art
. 224, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. Nos autos
principais
, a
sentença

recorrida

foi

proferida
no
dia
24/01/2025,
sendo

disponibilizada
no
DJe

em
27/01/2025 e
publicada

em
28/01/2025,
iniciando
-se o
prazo

recursal

em
29/01/2025.

6. Na
contagem
do
prazo
de 10
dias

úteis
,
excluindo
-se
os

finais
de
semana
(
dias
1, 2, 8 e 9 de
fevereiro
), o
termo
final
ocorreu

em
11/02/2025, data
em
que
o

recurso

inominado

foi

efetivamente

interposto
.

7. A
decisão
que
negou

seguimento

ao

recurso

por

intempestividade
é
ilegal
e viola o
direito

líquido
e
certo

ao

duplo

grau
de
jurisdição
,
sendo

cabível
a
concessão
da
segurança
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Segurança

concedida
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
prazo
para
interposição
de
recurso

inominado
é de 10
dias

úteis
,
conforme

arts
. 42 e 12-A
da Lei 9.099/95,
iniciando
-se no
primeiro

dia

útil

subsequente

ao da publicação da intimação no Diário da Justiça

Eletrônico
,
considerando
-se
como
data de
publicação
o
primeiro

dia

útil

seguinte

ao
da
disponibilização
da
informação
no
DJe
,
nos

termos
do ar
t. 224, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. É
ilegal
a
decisão
que
nega

seguimento
a
recurso

inominado

tempestivo
,
violando

direito

líquido
e
certo

ao

duplo

grau
de
jurisdição
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
42 e 12-A da Lei n. 9.099/95; Art.
224, §§ 2º e 3º do
CPC; Art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator:
Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
09/06/2021; N.U 1004374-35.2023.8.11.0008, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000685-84.2025.8.11.9005

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos nº 1074401-30.2024.8.11.0001)

Impetrante
:
LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Sustentou
que
interpôs

recurso

inominado

tempestivamente

em
face da
sentença

proferida
no ID 181154516 dos autos nº 1074401-30.2024.8.11.0001,
todavia
, o
juízo

impetrado

negou

seguimento

ao

recurso

por

entender
que
sua

interposição

ocorreu
fora do
prazo
legal,
decisão

considerada

pelo

impetrante

como

ilegal
,
ferindo

seu

direito

líquido
e
certo

ao

duplo

grau
de
jurisdição
.
Requereu a concessão de segurança para cassar a decisão

impugnada
e
determinar
o
recebimento
do
recurso

interposto
, com a
consequente

remessa
dos autos à
Turma

Recursa
l
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 283155864/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 285151390
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei n. 9.099/1995, o
prazo
para
a

interp
osição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dez
)
dias

úteis
(art. 12-A da Lei
nº
9.099/95),
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

"
(...) II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
a
tempestividade
do
recurso

inominado
; (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
recurso
é
tempestivo
,
pois

interposto
no
prazo
de 10
dias

úteis
,
conforme

arts
. 12-
A
e 42 da Lei n. 9.099/95,
considerando
a
ciência
da
sentença

em
25/11/2024 e
a

interposiç
ão

em
06/12/2024. (...)
" (N.U 1004374-35.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
publicado
no DJE 09/05/2025)

Ainda
,
importa

esclarecer
que a "
Lei 11.419/2006 - Lei do
Processo
Judic
ial
Eletrônico
-
prevê

dois

tipos
de
intimações

criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos

judiciais
.
A
primeira

intimação
,
tratada
no art.

4º, de
caráter

geral
, é
realizada

por

publicação
no
Diário
da
Justiça

Eletrônico
; e
a
segunda
,
referida
no art.
5º, de
índole
especial, é
feita

pelo
Portal
Eletrônico
, no
qual

os

advogados

previamente
se
cadastram

nos

sistemas

eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos

processuais
.
" (STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/003566
2-1, Relator:
Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
09/06/2021).

Destaca
-se
também
que,
nos

termos
do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC, a
contagem
dos
prazos

processuais
se
inicia
no
primeiro

dia

úti
l

subsequente

ao da publicação da intimação no Diário da Justiça

Eletrônico
.
Ademais
,
considera
-se
como
data da
publicação
o
primeiro

dia

útil

seguinte

ao
da
disponibilização
da
informação
no
DJe
.

Tendo

essas

considerações
e
em

exame
dos autos
principais
(
nº
1074401-30.2024.8.11.0001), nota-se que
o

recurso

inominado

interposto
pela
parte

aqui

impetrante
é
tempestivo
.

Isso

porque
a
sentença

recorrida

foi

proferida
no
dia
24/01/2025,
sendo

disponibilizada
no
DJe

em
27/01/2025 e
publicada

em
28/01/2025.

Dessa
forma,
ao

proceder
com a
contagem
do
prazo
para
interpor
o
recurso

inominado
, que é de 10
dias
,
constata
-se que
ele

findaria

em
11/02/2025, data da
efetiva

interposição
do
recurso
.
Destaca
-se que a
contagem
do
prazo

recursal

iniciou

em
29/01/2025 (
primeir
o

dia

útil

subsequente

ao
da
publicação
) e
devem

ser

considerados

os

finais
de
semana
dos
dias
1, 2, 8 e 9
do
mês
de
fevereiro
(
dias

não

úteis
),
concluindo
-se que
a

interposição
do
recurso

inominado
, de
fato
, é
tempestiva
.

Por

essa

razão
, a
decisão
que
neg
ou

seguimento

a

ele
é
ilegal
e
violou

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante

ao

duplo

grau
de
jurisdição
,
devendo

ser

cassada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo
a
segurança
para
determinar
a
remessa
dos autos nº 1074401-30.2024.8.11.0001 à
Turma

Recu
rsal
,
caso

estejam

presentes

os

demais

requisitos
de
admissibilidade
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
esti
lo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando

da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025